Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. DESINTERESSE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL. AFERIÇÃO. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE. AFIRMAÇÃO. ATRASO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. CONSTATAÇÃO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA A CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXONERATÓRIA. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR A FILHA MAIOR. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA FILHA MAIOR. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 e 1.694). ELISÃO. ALFORRIA DO PAI. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência da filha menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.

2. Alcançando a filha a maioridade e a capacidade civil, não padecendo de incapacidade laborativa e demonstrado seu desinteresse em complementar sua formação acadêmica por não estar matriculada em estabelecimento de ensino superior, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, pois, demonstrando descaso com seus estudos e ultrapassando a idade em que legalmente era assimilável como materialmente dependente do pai como inflexão anexa ao poder familiar, deve assumir o ônus da sua opção de vida, arcando com as despesas inerentes à sua sobrevivência, à medida em que não podem ser os encargos dela decorrentes transmitidos ao genitor em definitividade.

3. Apesar de legítimo que a filha, conquanto alcançada a maioridade civil e desaparecido o poder familiar ao qual estava sujeita, continue sendo destinatária de alimentos fomentados pelo pai até a idade que presumivelmente é suficiente para conclusão de sua formação profissional mediante conclusão de curso de nível superior, emergindo essa compreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que, aliado ao fato de que não ostenta nenhum tipo de incapacidade física ou mental, optara por inserir-se no mercado, retomando os estudos apenas como forma de preservação da prestação alimentar, enseja que a pensão que lhe era fomentada pelo pai seja elidida, pois a lógica da vida orienta que, nessas circunstâncias, deve procurar os meios que a habilitem de fomentar suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais.

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.